Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-41.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004756-41.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES - CPF: 627.189.321-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FRANCISCA CORREIA DE MORAES - CPF: 631.874.691-91 (RECORRIDO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

– AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 153678195), a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e negou-lhe provimento para manter a sentença singular, a qual condenou o agravante em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 2.242,23 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos).

Em argumento recursal, o agravante alega:

1)

A legalidade da cobrança;

2)

Inexistência de dano moral;

3)

A redução do valor da indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão lançada no id. 159499154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153678195
,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 148248343, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (24/09/2018) e, correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito sub judice, no valor de
R$ 2.242,23 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos)
, bem como determinou que parte reclamada, no prazo de 5 dias úteis, após o trânsito em julgado, proceda com a baixa em definitivo da negativação (art. 43, §3º, do CDC).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Cerceamento de defesa;

2) Ausência de pretensão resistida;

3) Ausência de ato ilícito - Exercício regular do direito;

4) Aceitação de telas sistêmicas como meio de prova;

5) Inexistência de danos morais;

6) Do quantum indenizatório – Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

7) Juros de mora da data do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula nº 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Inicialmente, o recorrente/promovida, nas razões recursais, alegou cerceamento de defesa, pois requereu a designação de audiência de instrução e julgamento.

O magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe analisar acerca da necessidade de produção de outras provas para formar sua convicção.

Entendendo o magistrado a quo pela desnecessidade de produção de outras provas e que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, ao contrário visa-se dar concretude aos princípios da celeridade e econômica processual.

Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a
sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal
,
passo diretamente à apreciação da matéria.

Da análise do documento anexado no id. 148248303, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 2.242,23 (dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e faturas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, ainda, a inexistência de outras anotações em nome da autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.
(...)”.

Depreende-se, pois, que a parte ora agravante não se desvencilhou de seu ônus probatório quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, a
Súmula 22
da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso é clara ao dispor que: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada
no id. 153678195
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023